Tribunal: TJDFT
Processo: 0037249-54.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037249-54.2016.8.07.0001 RECORRENTE: COMPLETA TECNOLOGIA LTDA - ME RECORRIDO: LAF-EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE OFÍCIO. PARTES QUE NÃO PARTICIPARAM DO PROCESSO. LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Ação de busca e apreensão não é o processo correto para a discussão sobre a fraude no contrato de dação em pagamento. 2. A nulidade de contrato entre terceiros que não figuraram como partes no processo não pode ser reconhecida de ofício, porquanto a sentença não pode prejudicar terceiros estranhos à lide, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega contrariedade aos artigos 25, § 1o, da Lei 8.078/90, 942 do Código Civil, 489, inciso II e § 1o, inciso IV, do CPC, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Deixa, contudo, de demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II - O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 22604593 - Pág. 1). Todavia, a recorrente não trouxe aos autos o comprovante de pagamento, limitando-se a informar na petição de ID 22814703 a impossibilidade de adimplemento do preparo, porquanto a empresa encontra-se inativa desde 2018, sem auferimento de lucro desde 28/08/2018, motivo pelo qual requer o benefício da justiça gratuita. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO PARCIAL DAS CUSTAS RECURSAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o fato de requerer o benefício de assistência judiciária gratuita não desonera a parte do dever de recolhimento das custas, principalmente nesta hipótese, em que o juízo de origem, ao inadmitir o apelo nobre, declarou expressamente que a recorrente pagou parcialmente as custas recursais do Superior Tribunal de Justiça, apesar da alegação de pobreza na forma da lei, fato este que induz a ocorrência da preclusão lógica com relação à condição de pobreza e a aplicação do princípio do venire contra factum proprium, que consiste na vedação de um comportamento contraditório ao defendido pela recorrente. Além disso, o pedido da assistência judiciária gratuita efetivado na presente petição do recurso não afasta a deserção já reconhecida, uma vez que seu deferimento não possui efeitos retroativos. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1617296/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/12/2020) (g.n.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 25, § 1o, da Lei 8.078/90, 942 do Código Civil, 489, inciso II e § 1o, inciso IV, do CPC, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que, apesar de apontar o preceito legal tido por violado, não demonstra, de forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF.” (AgInt no AREsp 1118820/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030